Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007117-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUYANNE CRISTINA MORAIS SANTOS - CPF: 023.252.391-60 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MORAIS SALES - CPF: 732.244.641-00 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUYANNE CRISTINA MORAIS SANTOS - CPF: 023.252.391-60 (APELADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MORAIS SALES - CPF: 732.244.641-00 (APELADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA MORAIS SALES - CPF: 732.244.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e repetição de indébito. fraude em empréstimo consignado. contratação não comprovada. responsabilidade objetiva da instituição financeira. restituição em dobro. dano moral in re ipsa. manutenção do quantum. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S.A. e por Suyanne Cristina Morais Santos contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular contratação do empréstimo consignado, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, bem como a validade da repetição em dobro e da indenização por dano moral; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios comporta majoração.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

4. A prova pericial concluiu pela ausência de autenticidade dos documentos contratuais e pela inconsistência do sistema de validação biométrica, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a contratação, conforme orientação firmada no Tema 1061 do STJ.

5. A alegação de supressio não se aplica, especialmente diante da condição de absoluta incapacidade da autora, sendo inviável imputar-lhe inércia consciente quanto a negócio jurídico inexistente.

6. A restituição em dobro é devida em razão de descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé, conforme orientação do STJ, inexistindo prova de disponibilização de valores à autora.

7. O dano moral decorre automaticamente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável, sendo o valor fixado proporcional e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica, não se revelando irrisório ou exorbitante.

8. Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal mostram-se adequados às circunstâncias do caso, inexistindo justificativa para sua majoração ao patamar máximo.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação de empréstimo consignado quando não comprova a autenticidade da contratação, configurando fortuito interno. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, sendo mantido o quantum quando proporcional às circunstâncias do caso.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO PAN S.A. e por SUYANNE CRISTINA MORAIS SANTOS, neste ato representada por sua genitora e curadora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência” (Processo no 1007117-16.2023.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 36644759-9, bem como condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (cf. Id. no 350545933).

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante, em síntese, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, defendendo que o conjunto probatório demonstra a regular contratação e o efetivo crédito do valor na conta da autora. Alega a incidência da teoria da supressio, ao argumento de que a autora permaneceu inerte diante dos descontos por período considerável, o que geraria legítima expectativa de validade do negócio.

Aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que adotou mecanismos seguros de contratação eletrônica, com validação por biometria facial, sustentando, ainda, que eventual fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, circunstância que afastaria sua responsabilidade.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação à repetição em dobro, alegando ausência de má-fé, bem como pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, pela alteração do termo inicial dos juros de mora e pela compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa (cf. Id. no 350545935).

Por sua vez, a autora, em recurso de apelação, pugna pela majoração da indenização por danos morais, sustentando que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade da conduta da instituição financeira, sobretudo considerando sua condição de pessoa absolutamente incapaz, portadora de severas limitações, o que acentua sua hipervulnerabilidade. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 350545937).

Em contrarrazões, ambas as partes refutam os argumentos recursais adversos, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária e manutenção da sentença, cada qual nos limites de seu interesse (cf. Id. no 350545939 e 350545942).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, deles conheço.

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo réu Banco Pan S.A. e pela autora Suyanne Cristina Morais Santos, representada por sua genitora e curadora Márcia Maria Morais Sales, contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato no 36644759-9, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Passo à análise de cada recurso separadamente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PAN S.A.

Conforme relatado, o banco apelante pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), que o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora, que teria operado a supressio pela inércia prolongada, que eventual fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, e que, subsidiariamente, seja afastada a repetição em dobro, reduzido o quantum dos danos morais e alterado o termo inicial dos juros moratórios.

A r. sentença recorrida assim fundamentou a questão central:

“Realizada a prova técnica, verifica-se que o expert emitiu a seguinte conclusão, id. 201842840: 'Finalizados os exames periciais, conclui-se que não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais anexados pelo Banco Pan S.A. no id. 118349735, não havendo indícios de que a Sra. Suyanne Cristina Morais Santos tenha assinado eletronicamente tais arquivos. Por fim, os documentos questionados apresentam várias fragilidades, principalmente pela possibilidade de edição de todas as informações em softwares como o Adobe Acrobat PRO e pela ausência de envio da selfie original em formato de imagem, bem como seus metadados, sendo que a imagem não pertence à pericianda, mas sim, sua genitora, Sra. Marcia Sales.' Desse modo, resta comprovado que a parte autora realmente não celebrou o contrato questionado, consequentemente não possui obrigação sobre o mesmo.”

A relação jurídica sub judice é inequivocamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC. Nesse contexto, as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. É o que consagra a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, a prova pericial foi categórica. O expert judicial concluiu que não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais apresentados pelo banco, que a imagem utilizada para a biometria facial pertencia à genitora da autora, e não à própria pericianda, e que os documentos apresentavam fragilidades que permitiam a edição de informações por softwares comuns, como o Adobe Acrobat PRO. Some-se a isso a condição da autora: pessoa absolutamente incapaz, portadora de microcefalia e afasia, acamada, circunstância que por si só tornaria inviável qualquer manifestação de vontade negocial, ainda que presencialmente.

O argumento do banco de que o julgador não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) é correto em abstrato, mas inaplicável à hipótese. O livre convencimento motivado não autoriza o afastamento arbitrário de prova técnica conclusiva; exige, ao contrário, fundamentação consistente apoiada em outros elementos probatórios que a contradigam. O banco não produziu qualquer contraprova idônea. Limitou-se a apresentar documentos contratuais cuja autenticidade foi justamente a questão examinada e refutada pela perícia.

Anote-se que, tendo a autora impugnado a autenticidade da assinatura eletrônica, competia ao banco o ônus de demonstrar sua veracidade, por meio de perícia ou de qualquer outro meio de prova legalmente admitido, consoante a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).” (STJ — Segunda Seção — Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze — REsp n. 1.846.649/MA — Tema 1061 — julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021)

O banco não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, a perícia realizada nos autos demonstrou a fragilidade dos documentos apresentados e a ausência de correspondência entre a biometria utilizada e a pessoa da autora. A conclusão é inevitável: o contrato n. 36644759-9 não foi celebrado por Suyanne Cristina Morais Santos.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado já se pronunciou:

“Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, sendo legítima a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral quando não demonstrada a regularidade da contratação.” (TJ-MT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida — Apelação Cível n. 1000730-14.2025.8.11.0041, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026)

A tese de supressio não tem qualquer sustentação jurídica na hipótese. O instituto pressupõe o exercício tardio de um direito pelo próprio titular, que, pela inércia prolongada, teria criado na contraparte expectativa legítima de que o direito não seria mais exercido. Aqui, a autora é pessoa absolutamente incapaz, que sequer tinha ciência da existência do contrato, tendo tomado conhecimento dos descontos apenas ao acessar o aplicativo “Meu INSS”. Não há como imputar à vítima de fraude, e especialmente a uma pessoa incapaz representada por sua curadora, qualquer conduta omissiva apta a gerar expectativa de validade de negócio jurídico que jamais foi celebrado.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, também não se sustenta. A fraude perpetrada por terceiro no âmbito do sistema de contratação digital da instituição financeira configura fortuito interno, e não externo. O banco que disponibiliza plataforma de contratação remota por biometria facial assume o risco de sua utilização indevida. A falha no sistema de verificação de identidade, que aceitou a imagem da genitora em lugar da titular do benefício, é defeito do próprio serviço bancário, e não evento externo e imprevisível apto a romper o nexo causal.

A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600.663/RS, que estabelece a devolução simples para descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. A sentença aplicou corretamente esse parâmetro. O argumento do banco de que inexiste má-fé não afasta a repetição em dobro para cobranças posteriores à referida data.

Ademais, a r. sentença foi expressa ao consignar que a restituição seria integral porque o réu não demonstrou qualquer depósito de valores na conta da autora. O banco, em suas razões recursais, invocou suposto depósito na conta do Banco do Brasil, agência 2960, conta corrente 670952, mas não trouxe aos autos qualquer comprovante idôneo desse crédito, ônus que lhe incumbia por força da inversão probatória deferida na fase de saneamento.

Os danos morais foram corretamente reconhecidos. Os descontos indevidos e prolongados em benefício previdenciário de natureza alimentar, perpetrados contra pessoa absolutamente incapaz, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado pela sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a r. sentença fixou a incidência da taxa SELIC a partir da citação para os danos morais, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 54. A pretensão do banco de alterar esse marco para a data do arbitramento não encontra amparo legal nem jurisprudencial para a hipótese de responsabilidade extracontratual.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA SUYANNE CRISTINA MORAIS SANTOS

A autora, por sua vez, insurge-se contra dois pontos da sentença: o quantum indenizatório dos danos morais, fixado em R$ 8.000,00, pugnando pela majoração para R$ 15.000,00; e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, postulando a elevação para 20%.

É certo que a autora ostenta condição de hipervulnerabilidade acentuada, pessoa absolutamente incapaz, portadora de microcefalia e afasia, acamada, circunstância que agrava a censurabilidade da conduta do banco e justifica atenção redobrada na fixação da indenização. Essa condição foi devidamente considerada pelo Juízo de origem ao arbitrar o valor.

O arbitramento do dano moral é tarefa que se submete ao prudente arbítrio do julgador, orientado pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida. A revisão do quantum em sede recursal somente se justifica quando o valor fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, situações que não se verificam na hipótese.

O valor de R$ 8.000,00 não é irrisório. Considerando as particularidades do caso, o montante atende adequadamente às funções compensatória e inibitória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora. A majoração para R$ 15.000,00 não encontra respaldo em elementos concretos que demonstrem insuficiência do valor arbitrado para cumprir essas finalidades.

A pretensão de elevação dos honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação também não merece acolhimento.

O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, observados os critérios previstos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A r. sentença fixou os honorários no percentual mínimo de 10%, o que se mostra adequado às circunstâncias do processo. Embora a causa envolva pessoa hipervulnerável e tenha relevância social inegável, o processo tramitou com instrução relativamente objetiva, centrada na prova pericial, sem complexidade procedimental extraordinária que justificasse a fixação no patamar máximo. A complexidade da causa, isoladamente, não impõe a majoração automática dos honorários para o limite superior da faixa legal.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos seus exatos termos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco Pan S.A. em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando-os em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites do §3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026